Tribunal: TJES
Processo: 0007776-96.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007776-96.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILZA MARTINS DE SOUZA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente lesão subjetiva indenizável, eis que não configurados os contornos dos artigos 186 e 927 do CC, que interpreta o Superior Tribunal de Justiça não se aplicarem ao simples inadimplemento contratual. Diversamente seria se existentes desdobramentos ofensivos à honra e à personalidade da parte autora que causassem desarrazoada angústia, o que não se demonstrou, devendo permanecer hígida a sentença, dada a simetria com a jurisprudência hodierna e sua conformidade com o artigo 373 do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0007776-96.2017.8.08.0021

APELANTE: MARILZA MARTINS DE SOUZA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

JU
Í
Z
A
:
DR
ª
.
ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatório, o qual ora ratifico, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença (fls. 394/398) que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, rejeitando o pleito indenizatório formulado a título de danos morais e acolhendo aquele de complementação da indenização securitária.

A recorrente, em razões de recurso, alegou que, por não ter a demandada honrado de logo com a cobertura securitária, ensejou-lhe diversos transtornos, já “que necessitava do dinheiro para realizar os tratamentos pós cirúrgico (fisioterapia, pilates, RPV), aquisição de muletas, assento sanitário, medicamentos e etc, uma vez que não possui plano de saúde particular”, questões relacionadas ao sinistro (acidente de trânsito).

A irresignação, em meu sentir, não prospera.

Especificamente sobre os danos morais alegadamente sofridos, assim preleciona a doutrina sobre o tema:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que
acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é
uma importante ferramenta da justiça que visa compensar
sofrimentos inestimáveis
,
para além das perdas patrimoniais.

Além do exposto, a título complementar acerca da natureza do dano moral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca de sua relevância,
sendo incabível a indenização de meros aborrecimentos
, a saber:

“
O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor.”
(RE 387014 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08-06-2004, DJ 25-06-2004 PP-00064 EMENT VOL-02157-05 PP-00968)

Irretocável, portanto, a conclusão pela ausência de lesão subjetiva indenizável, eis que não configurados os contornos dos artigos 186 e 927 do CC, que interpreta o Superior Tribunal de Justiça não se aplicarem ao simples inadimplemento contratual, eis que este “não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.105.023/AP, publicado em 14/3/2023).

Diversamente seria se existentes desdobramentos ofensivos à honra e à personalidade da parte autora que causassem desarrazoada angústia, o que não se demonstrou, devendo permanecer hígida a sentença, dada a simetria com a jurisprudência hodierna e sua conformidade com o artigo 373 do CPC.

Cabia à recorrente apresentar subsídios probatórios mínimos da sua narrativa, sendo que as provas presentes nos autos não são suficientes para fazê-lo na perspectiva do dano, o qual é exigido juntamente aos elementos conduta e nexo de causalidade.

Nesse sentido, julga a Corte Superior:

“
A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.269.246/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Pelo exposto,
c
onheço do recurso e
nego
-lhe

provimento
.

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC, observada a incidência do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal na espécie.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.